Tribunal: TJDFT
Processo: 0745670-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO UTILIDADE E NECESSIDADE. AUSENTE. TITULARIDADE JÁ DECIDIDA EM OUTRA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO ESPECÍFICO. NÃO VERIFICADO.
1. O interesse processual, ou interesse de agir, surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na utilidade, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido.
2. Verificando que em outra ação de consignação em pagamento substancialmente idêntica já foi decidido a titularidade do direito controvertido, inclusive em segundo grau de jurisdição, ainda que pendente de trânsito em julgado, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir é medida mais adequada, sob pena de violação da segurança jurídica.
3. O pedido de condenação por litigância de má-fé está condicionado à comprovação do dolo do litigante e do dano efetivo à parte contrária, o que não ocorreu na espécie.
4. Apelações conhecidas e improvidas.